Tribunal: STJ
Processo: 2285326-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862318 - SP (2025/0055048-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BRUNETTI SILVEIRA PASSOS - SP252072
DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
AGRAVADO
: M DE O (MENOR)
AGRAVADO
: L DE O
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - SP276375
RAPHAEL DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS -
SP350337
AGRAVADO
: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
CADEIA
DE
PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM
JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. SÚMULA 115
DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração
que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que
não existe nos autos (AgInt no AREsp n. 1.823.566/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
21/6/2021
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
ausência da cadeia completa de substabelecimento impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores,
sendo considerado inexistente o recurso subscrito por advogado
sem procuração nos autos, nos termos da Súmula 115 do STJ.
3. Hipótese em que, mesmo tendo sido intimada para regularizar a
representação processual por determinação da Secretaria Judiciária
do STJ, a agravante juntou apenas substabelecimento, sem a
procuração originária.
Documento eletrônico VDA49648486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8abeead9-43f4-4520-938a-d7cfeb22d4ce

4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8abeead9-43f4-4520-938a-d7cfeb22d4ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862318 - SP (2025/0055048-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BRUNETTI SILVEIRA PASSOS - SP252072
DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
AGRAVADO
: M DE O (MENOR)
AGRAVADO
: L DE O
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - SP276375
RAPHAEL DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS -
SP350337
AGRAVADO
: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
CADEIA
DE
PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM
JUNTADA DA PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. SÚMULA 115
DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração
que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que
não existe nos autos (AgInt no AREsp n. 1.823.566/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
21/6/2021
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
ausência da cadeia completa de substabelecimento impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores,
sendo considerado inexistente o recurso subscrito por advogado
sem procuração nos autos, nos termos da Súmula 115 do STJ.
3. Hipótese em que, mesmo tendo sido intimada para regularizar a
representação processual por determinação da Secretaria Judiciária
do STJ, a agravante juntou apenas substabelecimento, sem a
procuração originária.
Documento eletrônico VDA48136901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 3e7aa1eb-e2fa-4881-b1e2-355425eae13d

4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUMO MALHA
PAULISTA S.A. para desafiar decisão que não conheceu do recurso em razão da
incidência da Súmula 115 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 227/235, em suma, que,
devido a incompatibilidade de sistema, não teria constado a assinatura digital no
substabelecimento, porém, o documento foi efetivamente assinado em
.
13/3/2025
Requer, assim, seja reformada a decisão.
Impugnação às e-STJ fls. 251/253.
É o relatório.
VOTO
Observa-se que a decisão recorrida não merece reparos.
Conforme ali explicitado, percebeu-se, nesta Corte, haver
irregularidade na procuração e/ou na cadeia completa de substabelecimento, conferindo
poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. Marcelo Alves Muniz.
Contudo, a parte, embora regularmente intimada para sanar o
referido vício, não regularizou a representação processual, limitando-se a apresentar, à e-
STJ fl. 218, um substabelecimento sem a procuração originária para o seu
substabelecente, Dr. Diego Castresano.
Segundo a jurisprudência do STJ, o substabelecimento não subsiste
por si só, sem uma procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um
poder que não existe nos autos (AgInt no AREsp n. 1.823.566/RJ, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
21/6/2021
Além disso, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a
ausência da cadeia completa de substabelecimento impossibilita o conhecimento do
recurso interposto para as instâncias superiores, sendo considerado inexistente o recurso
subscrito por advogado sem procuração nos autos, nos termos da Súmula 115 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA48136901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 3e7aa1eb-e2fa-4881-b1e2-355425eae13d

DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. SUBSTABELECIMENTO SEM
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO
ORIGINÁRIA.
PODERES
NÃO
CONFERIDOS. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo indispensável
o traslado da procuração outorgada ao advogado substabelecente, de forma a
possibilitar a comprovação da legítima outorga de poderes.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Vale pontuar que a alegação de falha ou ausência na digitalização de
documentos do feito deve vir acompanhada de certidão comprobatória, o que
não ocorreu na presente hipótese.
5. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da
cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n. 115
do STJ.
6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.681.891/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, a parte recorrente juntou a cadeia de substabelecimentos, mas não
acrescentou aos autos a procuração original.
2. "O substabelecimento não subsiste por si só, sem uma procuração que lhe
dê suporte, sendo impossível substabelecer um poder que não existe nos autos"
(AgInt no AREsp 1.823.566/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
). Incidência da Súmula 115 do
21/6/2021
STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.799.419/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
25/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO SUBSCRITO
POR ADVOGADO SEM INSTRUMENTO DE MANDATO NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DA CADEIA DE
Documento eletrônico VDA48136901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 3e7aa1eb-e2fa-4881-b1e2-355425eae13d

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DA INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE. PRAZO TRANSCORRIDO
IN ALBIS. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da irregularidade
na representação processual do recurso. Consignou-se, então, a incidência da
Súmula 115 do STJ.
2.
A parte agravante, a despeito de regularmente intimada,
conforme estabelece a disciplina estatuída no CPC/2015, não regularizou
a representação processual.
3. Segundo o disposto no art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, descumprida
a determinação de regularização processual, não se conhecerá do
recurso interposto.
4. É entendimento desta Corte Superior que se afigura inexistente, na instância
especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Aplicação da Súmula 115/STJ.
5. A jurisprudência do STJ entende que a dispensa da juntada da
procuração em autos eletrônicos, disposta no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015,
não se estende para interposição de recurso especial e de agravo em
recurso especial, aplicando-se somente para a classe processual "Agravo
de Instrumento".
6. Compete à parte recorrente, no momento da interposição do
recurso especial, juntar a procuração caso o documento não conste nos autos
do agravo de instrumento.
7. É ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto,
diligenciando pela correta transmissão dos documentos enviados, devendo,
ainda, comprovar a falha do sistema eletrônico, o que não foi feito no caso.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
no
AREsp
1.999.755/SP,
rel.
Ministro
Paulo
Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.)
4/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO
ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC
/2015. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ.
JUNTADA DA PROCURAÇÃO. ÔNUS DO RECORRENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial ao
argumento de que o recorrente "não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo e do recurso especial" (fls. 358, e-STJ).
2. O agravante afirma que "não houve intimação para suprir eventual vício de
representação processual" (fls. 376, e-STJ).
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a ausência da cadeia
completa de procurações impossibilita o conhecimento do Recurso interposto
para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA48136901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 3e7aa1eb-e2fa-4881-b1e2-355425eae13d

4. Ao contrário do que aduz o recorrente, verifica-se, nas fls. 355 - 356, e-STJ,
que, embora regularmente intimada para sanar o vício apontado, a parte
agravante quedou-se inerte. Assim, não se vislumbra motivo para a reforma da
decisão da Presidência do STJ, anotando-se que, uma vez preclusa a
oportunidade de regularização, não se admite a regularização posterior (AgInt
no AREsp n. 2.193.652/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.920.490/RJ,
20/3/2023
23/3/2023
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
2/5/2022
).
5/5/2022
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.381.003/TO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
17/6/2024
(Grifos acrescidos)
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão inânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48136901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/06/2025 05:47:22
Código de Controle do Documento: 3e7aa1eb-e2fa-4881-b1e2-355425eae13d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.318 / SP
Número Registro: 2025/0055048-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065154920208260223 22853260720238260000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS : ANA CAROLINA BRUNETTI SILVEIRA PASSOS - SP252072
DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
AGRAVADO
: M DE O (MENOR)
REPR. POR
: L DE O
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - SP276375
RAPHAEL DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS - SP350337
AGRAVADO
: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTES - ACIDENTE FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49466526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 2e964844-c154-41a8-9427-c7aa6edc90eb

AGRAVANTE : RUMO MALHA PAULISTA S.A
ADVOGADOS : ANA CAROLINA BRUNETTI SILVEIRA PASSOS - SP252072
DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRE LANGE ZANETTI - SP369299
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
AGRAVADO
: M DE O (MENOR)
AGRAVADO
: L DE O
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - SP276375
RAPHAEL DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS - SP350337
AGRAVADO
: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S/A
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 2e964844-c154-41a8-9427-c7aa6edc90eb